Tribunal: TJDFT
Processo: 0718373-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. DEMONSTRADA A VALIDADE DA PÓS-GRADUAÇÃO CURSADA PELA PARTE AUTORA. DEVER DE REESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO - GTIT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais os pedidos iniciais, confirmando a decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela, para determinar aos requeridos que se abstenham de promover descontos nos rendimentos da parte autora referentes às quantias pagas a título de Gratificação de Titulação - GTIT com base no certificado emitido pela Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin.
2. Insurge-se a parte autora contra a parte da sentença que entendeu pela ausência de base jurídica para que a Administração Pública continue pagando-a Gratificação de Titulação. A recorrente afirma fazer jus ao restabelecimento da gratificação de titulação, pois, quando foi expedido o seu certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação, em 16 de novembro de 2011, a Instituição de Ensino emissora se encontrava devidamente credenciada.
3. Em sede de contrarrazões, os réus requerem o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pleiteiam o desprovimento do recurso.
4. Na situação em tela, a parte autora recebeu carta enviada pelo réu IPREV com a informação de que, em atendimento a decisão n.o 438/2019 e a decisão n.o 2796/2019 do TCDF, a sua Gratificação de Titulação – GTIT seria excluída, haja vista invalidade dos certificados oriundos na Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin. Tal carta também notificou a demandante acerca da oportunidade de apresentação de nova documentação, caso contrário, haveria a exclusão da GTIT a partir do pagamento do mês novembro/2019.
5. Contudo, as provas dos autos demonstram que o Certificado de Pós-Graduação da parte autora foi emitido em 16 de novembro de 2011 (ID 22089153 - Pág. 6).
6. A autora demonstrou, ainda, as suas notas obtidas durante o curso de Pós-Graduação (ID 22089153 - Pág. 17), bem como a entrega de monografia (ID 22089153 - Pág. 18), todos referentes ao ano de 2011.
7. Conforme o documento de ID 22089154, a Faculdade de Tecnologia e Ciências do Distrito Federal – FATECDF, mantida pela Associação Darwin de Educação e Pesquisa, foi descredenciada do MEC apenas a publicação do Despacho SERES 41/2018, no DOU de 08/06/2018 (ID 22089155).
8. Desse modo, as provas dos autos demonstram a validade do certificado de Pós-Graduação da parte autora, emitido pela Faculdade de Tecnologia e Ciências do Distrito Federal – FATECDF antes do referido descredenciada do MEC.
9. Ademais, a administração pública, por ato do Distrito Federal (ID 22089513 - Pág. 4) e por ato do IPREV (ID 22089514 - Pág. 10), se pronunciou no sentido de que não há exclusão da Gratificação de Titulação e devolução ao erário em relação aos certificados de conclusão de curso de Pós-Graduação emitidos pela Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin com data anterior a 1o de julho de 2013.
10. Destarte, a sentença merece ser parcialmente reformada para acrescentar à condenação dos réus a obrigação restabelecerem a Gratificação de Titulação – GTIT nos proventos da parte autora.
11. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.
12. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.